Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. OFENSA À COISA JULGADA. FATO SUPERVENIENTE. REJEITADOS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. RESCISÃO. COMPRADOR. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSENTE. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ART. 85, §2o DO CPC. EQUIDADE. EXCEÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando as ações são lastreadas em pedidos diferentes. Preliminar rejeitada.

2. Não caracteriza fato superveniente o documento apresentado nos autos de forma extemporânea, que somente fora produzido após a prolação da sentença para rebater os fundamentos constantes nela. Documentos não analisados.

3. A Terracap lançou Edital de Licitação para venda de imóveis, tendo a empresa autora participado da licitação e assinado o contrato de compra e venda com alienação fiduciária, por meio de escritura.

4. Tratando-se de contrato de compra e venda advindo de licitação, necessária a aplicação da Lei 8.666/93 como norma principal e o Código Civil como norma suplementar. Inteligência do art. 54 da Lei de Licitações.

5. Além disto, aplica-se as normas contratuais, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.

6. Pela leitura do contrato, resta claro que não há previsão contratual de resilição. Além disto, estabelece o contrato a possibilidade de rescisão fundamentada, única e somente, em inadimplemento das partes.

7. In casu, a ausência de provas quanto à impossibilidade de a autora exercer a propriedade do imóvel adquirido mediante licitação, em razão de ausência do licenciamento do loteamento originários, conduz à improcedência dos pedidos iniciais.

8. É de responsabilidade da Terracap a entrega do imóvel em plenas condições para construção ao comprador do lote em procedimento licitatório, contudo, é responsabilidade do comprador a obtenção do licenciamento exigido para o empreendimento que pretende construir.

9. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.

9.1. In casu, não houve proveito econômico irrisório ou inestimável e há nos autos elementos suficientes para quantificação dos honorários, razão pela qual devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

9.2. Não se aplica o §3o do artigo 85 do CPC à Terracap, porquanto as empresas públicas não se enquadram no conceito de Fazenda Pública. Precedentes.

10. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada.